Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980 OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Imobiliária Santa Fé Limitada, contra a decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1006725-06.2017.8.11.0003, movida pela Fazenda Pública Municipal, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, sobre o fundamento de que a inobservância de todos os requisitos formais, no momento da expedição do edital, por si só, não torna nula a citação, caso não demonstrado o efetivo prejuízo (id. 74961984).
Aduz a Agravante que, frustradas as tentativas de sua citação pelas vias postal e por mandado, foi realizada a citação editalícia, sem o prévio esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização, tais como expedição de ofícios às concessionárias de serviço público.
Invoca o art. 256 do Código de Processo Civil, que alega ser expresso, quanto à necessidade de diligências prévias, antes de reconhecer a situação autorizadora da citação ficta.
Sustenta que o edital de citação não indicou datas e números das inscrições nos Registros da Dívida Ativa, tal como prevê o artigo 8o, inciso IV, da LEF, o que prejudica sua defesa, dificulta a exata identificação do débito, compromete o contraditório e a ampla defesa e gera nulidade insanável no ato citatório.
Afirma que a decisão agravada pode lhe causar lesão grave e de difícil reparação decorrente do prosseguimento do feito e possível prática de atos expropriatórios, mesmo diante de inequívoca nulidade do ato citatório
Por essas razões, defende que a hipótese denota o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar recursal, no sentido de ser determinada a suspensão da tramitação da Execução Fiscal.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
DECIDO.
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade e indeferiu o pedido, formulado pela Agravante, de nulidade de citação por edital.
A empresa Recorrente, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora especial, sustenta que, além de não terem sido esgotados todos os meios de citação, o edital deixou de observar os requisitos legais, o que enseja a nulidade do ato citatório.
Saliento, de início, que o Juízo primevo somente deferiu a citação por edital após duas tentativas frustradas do ato pelos Correios – sendo a segunda com três tentativas de entrega em dias e horários distintos (id. 74961984, p. 289 e 296) – e, também, por oficial de justiça, com mandado a ser cumprido no endereço da Agravante, constante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (id. 74961984, p. 300 e 310).
Ato contínuo, o Magistrado determinou a realização da citação por edital, conforme consta da ação de base (id. 74961984, p. 314).
Dessarte, nomeada curadora especial, a Defensoria Pública interpôs a Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital, que, por sua vez, foi rejeitada pelo Juízo a quo, motivando a interposição do presente recurso.
Com efeito, diversamente do que foi arguido pela parte Agravante, nota-se que o Juízo Singular somente determinou a citação por edital, após diversas tentativas frustradas de consumação do ato pelos Correios e por Oficial de Justiça.
Em se tratando de Ação de Execução, geralmente aviada, visando ao interesse do credor, foram disponibilizadas ferramentas que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização (BACENJUD, INFOJUD), aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de dados e bens do Executado.
Além disso, o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que a demanda seja decidida de forma justa e efetiva.
Depreende-se, assim, que o entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva. Todavia, há que se atentar, também, para o dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual.
Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios mencionados alhures, da cooperação, da duração razoável do processo, da economia processual e da eficiência, há que se avaliar a viabilidade, ou não, de persistir na busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas.
Ademais, sabe-se que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980, in verbis:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”. (grifei).
Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo Correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse sentido, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Na mesma vertente é o entendimento deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018)
No caso dos autos, foram esgotadas as tentativas de citação pelo Correio, por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça, e art. 8o da Lei de Execução Fiscal, não havendo, pois, que falar em nulidade.
Por fim, saliento que a indicação da data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, bem como do número que o acompanha, são formalidades, cuja eventual inobservância não possui o condão de ensejar a nulidade do ato de citação, sobretudo pelo ordenamento jurídico brasileiro, para adotar o princípio de que não haverá nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief).
Forte nessas razões, e com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea ‘b’, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para manter incólume a decisão vergastada.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.